Tribunal: TJES
Processo: 0035352-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035352-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E COISA JULGADA REJEITADAS. TV POR ASSINATURA. SKY PRIME 24H. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. OFERTA DE COMBOS COM PREÇO PROMOCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO AVULSA E CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO GENERALIZADO. ART. 39, I, DO CDC. RUBRICA “BANDSPORTS”. REAJUSTE ANUAL PREVISTO CONTRATUALMENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAL COMO CORTESIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA COLETIVA ENGANOSA. ARTS. 6º, III, E 31 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. MEDIDAS ESTRUTURAIS. DESPROPORCIONALIDADE. PROVA INSUFICIENTE DE ILÍCITO PADRONIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeitam-se as preliminares de carência de ação e coisa julgada quando a petição inicial descreve condutas em tese subsumíveis ao Código de Defesa do Consumidor e não demonstrada identidade estrita de objeto e causa de pedir com ação coletiva anteriormente julgada.
2. A oferta conjunta de serviços em “combos” com preço global promocional não configura, por si só, venda casada, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor, com possibilidade de contratação avulsa e cancelamento do serviço acessório.
3. Ausente prova robusta de condicionamento generalizado e inevitável da contratação do serviço principal à aquisição do serviço de assistência técnica, afasta-se a incidência do art. 39, I, do CDC e a tese de cobrança indevida coletiva.
4. A indicação, em fatura, de rubrica vinculada a canal, quando amparada por cláusula contratual que informa tratar-se de reajuste anual com disponibilização de canal como cortesia, não se revela, no plano coletivo, prática enganosa apta a caracterizar violação sistemática ao dever de informação.
5. Inexistente cobrança indevida como prática coletiva, inviável a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e a imposição de obrigações estruturais de fazer ou não fazer.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de ID. 13821170, que, nos autos de ação civil pública ajuizada em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo: (a) inexistência de venda casada/abusividade na oferta do “Sky Prime 24h” em combos; (b) existência de previsão contratual para a cobrança do “Sky Prime 24h” quando contratado, e possibilidade de contratação/cancelamento; (c) previsão contratual (cláusula 5.1.1) para disponibilização de canais adicionais como cortesia por ocasião do reajuste, sendo a rubrica na fatura indicativa do próprio reajuste; (d) inexistência de violação ao dever de informação; e (e) inexigibilidade de restituição.

Em suas razões de ID. 13821171, o apelante reitera a tese de que (a) não se trata de mero “combo”, mas de cobrança adicional e compulsória do “Sky Prime 24h”, sem solicitação e com dificuldades de cancelamento, caracterizando venda casada e violação ao dever de informar; e (b) a rubrica “BandSports” configura prática abusiva e informação inadequada por mascarar reajuste, violando os arts. 6º, III, 31, 39, 42 e 51 do CDC, pugnando pela procedência integral dos pedidos e pelo prequestionamento.

A ré apresentou contrarrazões no ID. 13821174, suscitando, preliminarmente: (a) carência de ação/falta de interesse processual; e (b) coisa julgada, em razão de ação coletiva transitada em julgado ajuizada pelo MP/SE. No mérito, defendeu a licitude dos combos, a inexistência de cobrança indevida e a regularidade do lançamento do reajuste sob rubrica correlata à disponibilização de canal como cortesia.

O Ministério Público manifestou-se, no ID. 16586292, especificamente sobre as preliminares, sustentando: (a) inaplicabilidade da carência de ação, por incidência da teoria da asserção e por se tratar de alegação meritória; (b) inexistência de coisa julgada por ausência de identidade entre as demandas e, subsidiariamente, arguiu prevenção do juízo desta ação, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID. 16837243, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por reputar caracterizadas a venda casada, a cobrança indevida e a violação ao dever de informação, com aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0035352-60.2014.8.08.0024

Apelante:

Ministério Público Estadual

Apelada: Sky Brasil Serviços Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Antes de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre analisar as questões preliminares arguidas pela apelada.

I – Das preliminares suscitadas em contrarrazões

I.1 – Da alegada carência de ação

A alegação de ausência de interesse processual, sob o argumento de que inexistiriam práticas abusivas, confunde-se com o próprio mérito da demanda e, conforme a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, as condições da ação são aferidas
in status assertionis
, à luz das alegações deduzidas na petição inicial, e não do resultado da instrução probatória.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, quando a análise da alegada carência demanda incursão no conjunto fático-probatório, a matéria deve ser resolvida como mérito, e não como condição da ação.

No caso, a inicial descreve, de forma concreta e individualizada, condutas supostamente ilícitas, com repercussão coletiva, e formula pedidos adequados à tutela de direitos difusos e coletivos, o que evidencia a presença do binômio necessidade–adequação.

Ademais, trata-se de típica hipótese de tutela coletiva do consumidor, para a qual a Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado, nos termos da Lei nº 7.347/85 e do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, portanto, a preliminar.

I.2. – Da alegada coisa julgada

A apelada sustenta, ainda, a existência de coisa julgada material, em razão de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe. Contudo, não se verifica identidade tríplice entre as demandas.

A ação ora examinada possui causa de pedir e pedidos próprios, fundados em inquérito civil específico, que apurou: (a) a cobrança compulsória e separada do serviço “Sky Prime 24h”, sem possibilidade real de contratação do pacote principal de forma autônoma; e (b) a utilização da rubrica “BandSports” para mascarar reajustes anuais, em afronta ao dever de informação.

Na ação mencionada pela apelada, conforme se extrai da sentença colacionada, a controvérsia estava centrada em suposta cobrança em duplicidade e em peculiaridades contratuais específicas, sem a demonstração das práticas ora discutidas, especialmente quanto à imposição compulsória do serviço de manutenção e à confusão informacional causada pela rubrica de canal televisivo.

Ausente, portanto, identidade de causa de pedir e de pedidos, não há falar em coisa julgada, nos termos dos arts. 337, §2º, e 485, V, do Código de Processo Civil.

Rejeito, assim, a preliminar
.

II– Do mérito

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Na origem, o Parquet estadual, com base no Inquérito Civil nº 2014.0009.5946-43, imputou à apelada Sky Brasil Serviços Ltda. a prática de condutas abusivas em relações de consumo, consistentes: (a) na cobrança compulsória do serviço de manutenção denominado “Sky Prime 24h”, sem solicitação expressa do consumidor, de forma vinculada à contratação de pacotes de TV por assinatura, caracterizando venda casada; e (b) na cobrança da rubrica “BandSports”, sem solicitação do canal, a qual corresponderia, na realidade, a reajuste anual do plano, de forma pouco clara e inadequada ao dever de informação.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que: (a) a comercialização de combos com preços mais vantajosos não configura venda casada; (b) o serviço “Sky Prime 24h” poderia ser contratado isoladamente; e (c) a rubrica “BandSports” corresponderia a reajuste contratual, inexistindo violação ao dever de informação.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou o conjunto probatório, especialmente áudios, faturas e depoimentos testemunhais, que demonstrariam que, na prática, o consumidor não podia contratar os pacotes sem a imposição do serviço de manutenção, bem como que a cobrança “BandSports” induzia o consumidor a erro, mascarando reajustes sob a denominação de canal televisivo.

A controvérsia central reside, assim, em verificar: (a) se a cobrança do serviço “Sky Prime 24h” configurou venda casada, à luz da prática efetivamente adotada pela fornecedora; (b) se a cobrança sob a rubrica “BandSports”, utilizada para indicar reajuste anual, violou o dever de informação; e (c) se, reconhecidas as práticas abusivas, é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

Inicialmente, destaca-se que a relação discutida é, inequivocamente, de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com destaque para: art. 6º, III (direito à informação adequada e clara); art. 31 (oferta com informações corretas, claras, precisas e ostensivas); art. 39, I (vedação de condicionar o fornecimento de produto/serviço ao fornecimento de outro, a chamada venda casada); e art. 42, parágrafo único (repetição do indébito em dobro na hipótese de cobrança indevida, salvo engano justificável).

No plano coletivo, regem, ainda, a demanda a Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) e o microssistema coletivo (CDC, arts. 81 e 82), sendo admissíveis condenações em obrigação de fazer/não fazer e em reparação patrimonial coletiva, desde que demonstrados o ilícito, sua reiteração/sistematicidade e a pertinência das medidas postuladas.

Em outras palavras: para que seja reconhecida a pertinência da tutela coletiva é necessário que o autor da ação civil pública, salvo casos específicos em que autorizada a inversão do ônus da prova, comprove o dano ao interesse coletivo/difuso (material ou moral) ou o risco iminente de que ocorra; que o réu agiu ilegalmente ou foi omisso em seu dever; e a relação direta entre a conduta do réu e o dano causado à coletividade.

Quanto ao ponto central do recurso – “Sky Prime 24h” –, a controvérsia consiste em definir se o serviço de assistência foi imposto como condição para o consumidor obter o serviço principal (TV por assinatura/pacotes), caracterizando venda casada, e/ou se houve cobrança indevida por serviço não solicitado, com pretensão de repetição em dobro.

A sentença enfrentou a questão com base em três eixos probatórios, os quais, a meu ver, permanecem consistentes e justificam a adoção das mesmas conclusões.

O material publicitário e documentação de ofertas publicados pela apelada indicam a comercialização de combos com composição discriminada (pacotes de canais e itens adicionais, incluindo assistência), com preços promocionais em comparação à contratação isolada dos itens.

Acrescente-se que as cláusulas contratuais dos contratos colacionados prevêem a possibilidade de contratação do serviço de assistência em modalidade avulsa ou por planos.

E, há, ainda, prova qualificada (inclusive ata notarial e documentos correlatos) no sentido de que o serviço em questão poderia ser contratado isoladamente e cancelado; além da existência, em sistema interno, de funcionalidade de ativação/cancelamento do serviço, o que, pela própria natureza do meio de prova, enfraquece a hipótese de imposição estrutural e inevitável, alegada pelo apelante.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que a realidade prática, revelada por faturas, gravação e depoimentos, demonstraria a impossibilidade de contratação do serviço principal sem a assistência, bem como a impossibilidade de exclusão do serviço após a contratação.

Todavia, é precisamente aqui que a valoração do conjunto probatório deve ser feita com especial cautela, considerando que, em ação coletiva, não basta a indicação de ocorrências pontuais de atendimento defeituoso ou de comunicação inadequada em caso individual; exige-se demonstração segura de que a conduta constitui método comercial padronizado, apto a atingir indistintamente a coletividade e, por isso, a justificar medidas estruturais amplas (abstenções generalizadas, reconfiguração do modelo de comercialização e repetição em massa).

O acervo probatório produzido – considerado na sua inteireza – não permite concluir, com o grau de certeza exigível, que a apelada condicionava, de forma necessária e generalizada, o acesso ao serviço de TV por assinatura à contratação do “Sky Prime 24h”.

Ao contrário, os elementos de oferta e de contrato apontam para o modelo de pacotes promocionais (combos), em que a composição é apresentada como conjunto vantajoso, preservando-se a contratação isolada a preço distinto e, ademais, a possibilidade de gestão do serviço acessório (contratação/cancelamento), o que afasta a tipicidade do art. 39, I, do CDC, quando não há supressão da liberdade de escolha do consumidor.

Essa distinção entre venda casada ilícita e oferta conjunta promocional com liberdade de escolha é relevante e encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao assentar que a vedação do art. 39, I, não alcança, automaticamente, modelos negociais em que há benefícios ao consumidor e alternativas reais de contratação, a exemplo de hipóteses de permanência mínima/fidelização justificada por vantagem econômica ou por condições mais favoráveis, desde que preservada a opção do consumidor e a transparência do ajuste (REsp n. 2.096.869/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

No que toca à alegação de cobrança indevida, é indispensável diferenciar duas situações: a cobrança por serviço não contratado e a cobrança por item que integra a composição do combo/preço global, ainda que discriminado na fatura por razões operacionais/fiscais.

A prova utilizada como suporte da sentença indica que, nos combos analisados, o serviço de assistência constava como componente da oferta e, ademais, que havia previsão contratual e mecanismos de cancelamento/contratação que infirmam a tese de cobrança universalmente “surpresa” e irremovível.

Se houve, em situações específicas, falha na comunicação ou no atendimento, isso pode irradiar efeitos em plano individual, mas não se converte, automaticamente, em premissa suficiente para a condenação coletiva ampla pretendida no recurso, sobretudo quando o próprio conjunto de documentos (oferta/contrato/ata notarial) aponta para a contratação inserida no combo e para a possibilidade de contratação/cancelamento.

Nesse sentido, este TJES já decidiu, em adoção ao entendimento do STJ, em julgamento de ação civil pública que versava tempo de espera em filas de instituição financeira, pela imprescindibilidade de comprovação do dano coletivo para a responsabilização do fornecedor de produtos/serviços (TJES, AC 0004555-83.2019.8.08.0038, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/12/25), valendo ressaltar que a configuração do dano coletivo imprescinde, por seu lado, da violação de interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão e repercussão social, não bastando, para sua caracterização, a ofensa a interesse individual do consumidor.

Assim, não há reparo na sentença quanto à cobrança do serviço “Sky Prime 24h”.

Passo, então, ao segundo núcleo recursal: a rubrica “BandSports”. O Ministério Público sustenta que a indicação do nome de canal na fatura, quando o valor corresponderia a reajuste anual, induz o consumidor a erro e viola o dever de informação (arts. 6º, III, e 31 do CDC), além de configurar cobrança por canal não solicitado.

Neste particular, a sentença considerou decisivo o fato de haver previsão contratual específica autorizando, na ocasião do reajuste, a disponibilização de canais adicionais como cortesia e informando que valores eventualmente lançados com referência a tais canais corresponderiam ao reajuste aplicado à mensalidade.

Esse ponto, juridicamente, é sensível, pois a informação ao consumidor deve ser compreensível e ostensiva, e, em tese, a técnica de lançar reajuste sob nomenclatura de canal não é a melhor prática informacional.

Entretanto, para a procedência coletiva da pretensão (com abstenção geral do modelo de faturamento e repetição em dobro para toda a base), é necessário demonstrar que, não obstante a previsão contratual, houve efetiva ocultação ou insuficiência objetiva de informação apta a enganar o consumidor médio de modo sistemático.

E, esse grau de demonstração não se consolidou na prova, sobretudo porque o acervo aponta para cláusula que, embora discutível sob critério de clareza máxima, descreve previamente a mecânica do reajuste com possibilidade de “cortesia” de canais e com referência ao lançamento do valor na fatura.

Aliás, no julgamento do agravo de instrumento n.º 0043570-77.2014.8.08.0024, referente a esta ação, esta Primeira Câmara Cível entendeu pelo cumprimento do dever de informação da apelada, ante a expressa previsão contratual relativa ao reajuste, cuja trecho do voto foi transcrito na sentença e reputo oportuno transcrevê-lo neste voto:

Ora, a agravante inclusive logrou êxito em demonstrar a existência de material publicitário e contratual servível ao menos para robustecer a sua tese quanto à inexistência de venda casada pelo serviço de manutenção, o qual poderia ser contratado de forma individual.

Além disso, ao menos em sede da aferição dos requisitos da concessão da tutela liminar, enfraquece o argumento da ocorrência de cobrança indevida e ofensa ao dever de informação o fato de constar cláusula contratual que prevê expressamente a incidência de reajuste contratual quanto a mensalidade, cuja rubrica poderá vir com referência a canais eventualmente disponibilizados por mera liberalidade da fornecedora.

Assim, ainda que se reconheça a provisoriedade da questão decidida no agravo de instrumento, também aqui, portanto, não se forma convicção segura de que houve cobrança de “canal não solicitado” como item autônomo; o que se evidencia é a existência de reajuste anual previsto e a forma de sua externalização na fatura, amparada por disposição contratual.

A conclusão, no plano coletivo, é de que não ficou demonstrado ilícito informacional padronizado com densidade suficiente para ensejar as medidas condenatórias amplas pretendidas.

Afastada a premissa de ilicitude coletiva, fica prejudicada a tese de repetição do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único), que exige, como pressuposto, cobrança indevida e, ainda, avaliação acerca de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente representativo quanto à matéria, reafirma a necessidade de cobrança indevida como base para a devolução e examina o requisito de engano justificável na dinâmica do art. 42, parágrafo único. Sem reconhecimento de cobrança indevida como prática coletiva, não há como impor repetição em dobro em bloco.

No ponto relativo às obrigações de fazer/não fazer e à divulgação ampla, a improcedência também se impõe. As providências postuladas são de natureza estrutural e de alto impacto regulatório sobre o modelo comercial e de faturamento da fornecedora, com reflexos sistêmicos em uma base indeterminada de consumidores.

A sua imposição exige prova robusta de prática ilícita reiterada e padronizada e, concluída a instrução, o acervo formado não alcançou o patamar probatório necessário para a procedência do pedido coletivo estrutural.

Por fim, anoto que a divergência entre o parecer da Procuradoria de Justiça e a conclusão ora adotada não traduz omissão ou desprezo à argumentação ministerial; revela, antes, distinta valoração do conjunto probatório sob o padrão decisório exigido para condenações coletivas amplas.

A ação civil pública é instrumento vocacionado à tutela de massa e à cessação/reparação de ilícitos coletivos, mas essa potência do microssistema pressupõe, como contrapartida, demonstração segura do ilícito e da sua sistematicidade, sob pena de se converterem hipóteses controvertidas e não comprovadas em comandos estruturais de larga escala.

Diante do exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência.

Nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais, ausente má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.